Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA. CADASTRO. NOME DIVERGENTE. FALHA E DESÍDIA DA FORNECEDORA. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA A EMPRESA SEDIADA EM ESTADO DIVERSO. COBRANÇA. DÉBITOS. IMPUTAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DÉBITOS DESPROVIDOS DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AFETADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE COMERCIAL E À CREDIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pelo pela teoria do risco derivado do risco criado, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida – fato exclusivo da vítima, fato fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927).
2. Como entidade integrante do sistema administrativo e prestadora de serviços públicos, os atos praticados por concessionária de distribuição de energia elétrica no desenvolvimento de suas atividades revestem-se de presunção relativa de legitimidade, que, a seu turno, sendo relativa, é passível de elisão, resultado dessa premissa que, lastreando a autora os fundamentos que içara como sustentação do direito invocado de ser alforriada de cobranças indevidas e compensada pelos danos morais que sofrera por ter sido alcançada por atos cartorários e anotações restritivas sem que mantivesse vínculo com a fornecedora, pois sediada em estado diverso nem desenvolve atividades nesta capital, as cobranças que lhe foram direcionadas restam desguarnecidas de aludido atributo, resultando no acolhimento do pedido por não ter a prestadora infirmado o alegado e provado nem evidenciado que fora a alcançada pelas cobranças consumadas contratante dos serviços dos quais germinaram os débitos imputados (CPC, art. 373, I e II).
3. Ausente prova da contratação dos serviços dos quais germinaram os débitos imputados e lançamentos restritivos realizados, a par da declaração de inexistência das obrigações, em tendo a empresa afetada sido alcançado por cobranças indevidas, por protestos realizados com base nas faturas emitidas pela prestadora de serviços e pela anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes, os atos levados a efeito qualificam-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que experimentara na sua credibilidade, bom nome e decoro decorrentes de sua qualificação como inadimplente junto à praça, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária afinada com os efeitos que experimentara (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
4. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227).
5. O dano moral que atinge a pessoa jurídica, afetando os atributos inerentes ao conceito que desenvolvera no mercado, maculando sua credibilidade e idoneidade, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua honra objetiva, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada, devendo ser mantida hígida a condenação correlata quando fixada com observância desses parâmetros.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.